Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.

2. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.

2.1. No caso em análise, a ação indicada não possui identidade com a ação em tela, razão pela qual afastada a preliminar de litispendência.

3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.

4. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação em UTI em razão do prazo de carência.

4.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.

4.2. Nos casos em que for comprovada a urgência, capaz de colocar em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo plano de saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.

5. O desgaste a que foi submetida o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que estava internado, não pode ser considerada “mero dissabor do dia-a-dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.

6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

6.1. No caso em apreço, o valor arbitrado apresenta-se razoável.

7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença mantida.